Tribunal: STF
Processo: HC 248540
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo. Nulidade processual. Incidente de insanidade mental. Dosimetria. Regime prisional. Condenação com trânsito em julgado. Reiteração de pedidos no STJ. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de André David Mandari contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 852.749/SP (evento 10).



    O paciente foi condenado à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo, tipificado no art. 157, caput, do Código Penal (evento 11).



    No presente writ, a Defesa alega a necessidade de instauração do incidente de insanidade mental, porquanto resta dúvida quanto à capacidade cognitiva do paciente. Sustenta que o indeferimento da realização de exame de dependência toxicológica representa nulidade insanável, uma vez evidente o cerceamento de defesa. Argumenta exasperação indevida da pena e ausência de fundamentação idônea para fixação do regime inicial mais gravoso. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento de nulidade da instrução criminal para posterior exame de incidente de insanidade mental e, sucessivamente, o redimensionamento da pena e abrandamento do regime prisional. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 10):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. NULIDADES. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, em razão da ausência de flagrante ilegalidade. II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. Não se verificou flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício. 



    5. Quando o pedido for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que (evento 10) :



    “(...).



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls.645-673): 



    "Verifica-se que já foi apresentado o HC nº 919049 no qual se impugnou, com as razões ora deduzidas, o mesmo acórdão aqui combatido. Tratando-se de reiteração, inadmissível a impetração." 



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte, no sentido de que a "análise do tema é mera reiteração de insurgência já submetida ao exame desta Corte, o qual revela-se incabível, na esteira do disposto no art. 210 do Regimento Interno do STJ, segundo o qual: quando o pedido for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente"(AgRg no HC n. 934.783/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)”



    Ressalto que o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A ‘mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)” (RHC 229.842 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.9.2023); “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    De outro lado, registro a inviabilidade da análise do presente habeas corpus por esta Suprema Corte, posto que a matéria trazida nestes autos não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do presente feito pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente